Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa da Exequente, servidora vinculada à carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da Exequente para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que teve por objeto a condenação do Distrito Federal à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, a partir de 1o/11/2015.
III. Razões de decidir
3. A sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, a partir de 1o/11/2015, com o recebimento retroativo das diferenças e respectivos reflexos, exclusivamente aos servidores da Carreira Pública de Assistência Social representados pelo SINDSASC/DF.
4. No caso concreto, a Exequente, embora nomeada originariamente para cargo vinculado à referida carreira, passou a integrar a Carreira Socioeducativa com a vigência da Lei Distrital no 5.351/2014, posteriormente alterada pela Lei no 5.870/2017, que instituiu nova estrutura funcional, com identidade própria e regime jurídico específico.
5. À época da lesão reconhecida judicialmente, isto é, em que o pagamento da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei no 5.184/2013 deveria ser implementado, em novembro de 2015, a servidora já não integrava a carreira abrangida pelo título executivo, sendo regida por legislação diversa, que expressamente exclui a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos integrantes da Carreira Socioeducativa (art. 28 da Lei no 5.351/2014).
6. A transição funcional operada pelas Leis Distritais mencionadas consubstancia criação de carreira autônoma, não se tratando de mera reclassificação ou continuidade funcional, o que inviabiliza a extensão dos efeitos de decisão judicial obtida por servidores pertencentes a estrutura funcional distinta.
7. Ausente identidade jurídica entre as carreiras e não demonstrada a vinculação funcional ao título executivo judicial à época da lesão reconhecida, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Exequente.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. É inaplicável aos integrantes da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal o título judicial formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, a partir de 1o/11/2015, pois são submetidos a regime jurídico diverso e instituído posteriormente pela Lei Distrital no 5.351/2014.
2. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial. Precedentes deste eg. TJDFT.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28; CPC/15, art. 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/9/2025, DJe: 2/10/2025.